Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-76.2023.8.11.0010
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002308-76.2023.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WASHINGTON RULIM CALACA - CPF: 016.161.061-74 (EMBARGADO), ARIANE DE PAULA MARTINS TATESHITA - CPF: 867.449.331-91 (ADVOGADO), AERTON LUIZ OLIVEIRA - CPF: 048.459.733-75 (ADVOGADO), GEYSIANE RULIM CALACA - CPF: 012.248.041-47 (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (EMBARGANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GEYSIANE RULIM CALACA - CPF: 012.248.041-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por autarquia previdenciária contra Acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que concedeu pensão por morte ao autor, filho maior inválido, desde a data do óbito da instituidora, afastando a prescrição e fixando honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão incorre em obscuridade ou contradição ao aplicar a regra de suspensão da prescrição prevista no Código Civil, diante das alterações promovidas pela Lei n. 13.146/2015; (
ii
) definir se é possível a rediscussão da matéria sob fundamento jurídico não suscitado na apelação.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.

4. A tese relativa à alteração do regime de incapacidade civil pela Lei n. 13.146/2015 não foi suscitada na apelação, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos.

5. O Acórdão embargado aprecia de forma clara e coerente a controvérsia, com base em prova pericial que atesta deficiência intelectual e incapacidade total e permanente do autor desde a infância.

6. A aplicação da regra de suspensão da prescrição decorre de interpretação protetiva, diante da ausência de discernimento do titular do direito, afastando a fluência do prazo prescricional.

7. A deficiência mental comprovada impede a caracterização de inércia jurídica, justificando a fixação do termo inicial do benefício na data do óbito.

8. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício no Acórdão.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os Embargos de Declaração não admitem inovação recursal nem se prestam à rediscussão do mérito. 2. A ausência de discernimento decorrente de deficiência intelectual comprovada impede a fluência da prescrição, aplicando-se interpretação protetiva do art. 198, I, do Código Civil. 3. A inexistência de obscuridade, contradição ou omissão impõe a rejeição dos Embargos de Declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 198, I; Lei n. 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.866.906/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 08.07.2020.

R E L A T Ó R I O

E
g
régia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo Mato Grosso Previdência - MTPREV contra
A
córdão proferido por esta
Terceira
Câmara
de Direito Público e Coletivo
que, à unanimidade, negou provimento a

Apelação Cível interposto pela autarquia previdenciária, mantendo a sentença que concedeu o benefício de pensão por morte ao
embargado
, na qualidade de filho maior inválido, a contar da data do óbito da instituidora.

O
A
córdão embargado
(Id 344830885)
fundamentou-se na comprovação, mediante perícia judicial, de que o autor é portador de deficiência intelectual e mental desde a infância, o que o torna incapaz para os atos da vida civil e para o trabalho de forma total e permanente. Com base nessa premissa fática, o julgado colegiado aplicou o entendimento de que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes, afastando a regra da lei estadual que fixaria o termo inicial na data do requerimento administrativo tardio, garantindo, assim, o pagamento dos retroativos desde o falecimento da ex-servidora. Ademais, o
A
córdão ajustou, de ofício, a base de cálculo dos honorários advocatícios e majorou a verba em sede recursal.

Em suas razões recursais
(Id 350189897)
, o
e
mbargante alega a existência de obscuridade e contradição no julgado. Sustenta que incorreu em vício ao aplicar o artigo 198, inciso I, do Código Civil para suspender a prescrição, ignorando as alterações promovidas pela Lei n
.
13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Argumenta que, sob a nova sistemática legal, a deficiência intelectual ou mental não induz automaticamente à incapacidade absoluta
,
restrita agora aos menores de 16 anos, sendo a regra a plena capacidade civil.

Aduz, ainda, que à época do óbito, em 2021, o
e
mbargado já era maior de idade e não havia sentença de interdição, a qual somente ocorreu em 2023, razão pela qual defende que a prescrição deveria fluir, fixando-se o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (22
.
3
.
2023), conforme o artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n
.
04/1990. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o
A
córdão.

Devidamente intimada, a parte Embargada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões, conforme certidão nos autos
(Id 353085862)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, impende destacar que os embargos de declaração têm finalidade estrita de aperfeiçoar a decisão judicial, sanando vícios que comprometam sua inteligibilidade ou inteireza. As hipóteses de cabimento estão previstas no
art. 1.022 do
Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, o
e
mbargante alega obscuridade e contradição, sustentando que o acórdão não observou o regramento da Lei n
.
13.146/2015 ao considerar o
e
mbargado como absolutamente incapaz para fins de prescrição, ignorando que a nova legislação alterou o regime das capacidades no Código Civil.

Contudo, a análise detida dos autos revela que a pretensão do
e
mbargante não merece prosperar, por dois motivos fundamentais.

Primeiramente, verifica-se nítida inovação recursal nas teses trazidas nos Embargos de Declaração. Ao compulsar a peça de Apelação Cível interposta pelo MTPREV, observa-se que a defesa da autarquia se limitou a dois pontos centrais: a aplicação literal do artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n
.
04/90
,
para fixar a data de início do benefício no requerimento administrativo
,
e a impossibilidade de fixação de honorários em sentença ilíquida.

Naquela oportunidade, o Estado não suscitou a tese jurídica específica de que a Lei n
.
13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) teria retirado a proteção da imprescritibilidade das pessoas com deficiência mental ou intelectual. O argumento na Apelação foi genérico quanto à data do requerimento, sem adentrar na discussão sobre a mudança do conceito de incapacidade absoluta no Código Civil ou sobre a necessidade de interdição prévia para fins prescricionais.

Trata-se, portanto, de matéria nova, não submetida ao crivo do contraditório durante o processamento do recurso de Apelação e que não foi objeto de debate na sentença ou nas contrarrazões do apelo. Os
E
mbargos de
D
eclaração não se prestam a inaugurar debates sobre teses jurídicas que a parte deixou de arguir no momento oportuno.

Ainda que superado o óbice da inovação recursal, a argumentação do
e
mbargante não se sustenta no mérito e não evidencia qualquer vício no acórdão.

O julgado foi claro ao reconhecer, com base em laudo pericial judicial, que o
e
mbargado é portador de deficiência intelectual e mental desde a infância, o que o torna incapaz de reger sua própria vida e exercer direitos com autonomia. Não se trata de uma presunção automática, mas de uma constatação fática comprovada nos autos por
perito
do
J
uízo.

No que tange à aplicação da Lei n
.
13.146/2015 e a prescrição, o
A
córdão adotou entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive d
o Superior Tribunal de Justiça
. A interpretação dada ao Estatuto da Pessoa com Deficiência deve ser sistemática e teleológica: a norma veio para proteger e incluir, não para prejudicar aqueles a quem visa tutelar.

O instituto da prescrição pressupõe a inércia do titular do direito. Contudo, não há como imputar inércia a quem não possui o discernimento necessário para compreender a lesão ao seu direito ou para tomar a iniciativa de buscá-lo. Por essa razão, a jurisprudência firmou o entendimento de que, mesmo após as alterações do Código Civil de 2015, deve-se aplicar, por analogia ou interpretação protetiva, a regra do artigo 198, inciso I, do Código Civil às pessoas com deficiência mental ou intelectual que as privem de discernimento, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi elucidativo ao citar precedente do STJ que se amolda perfeitamente ao caso, cuja
ra
zão de decidir
foi acolhida por este
R
elator:

A Lei 13.146/2015, embora editada com o propósito de promover uma ampla inclusão das pessoas portadoras de deficiência, no caso da prescrição, acabou por prejudicar aqueles que busca proteger, rompendo com a própria lógica.

Ao deixar de reconhecer como absolutamente incapazes as pessoas portadoras de deficiência psíquica ou intelectual, o Estatuto pretendeu incluí-
las
na sociedade e não lhes restringir direitos.

A possibilidade de fluência da prescrição pressupõe discernimento para a tomada de iniciativa para exercer os próprios direitos, de forma que a melhor alternativa para solucionar a antinomia criada pela alteração legislativa é assegurar-se, por analogia, em situações como a presente, a regra reservada aos absolutamente incapazes, pelo art. 198, I, do Código Civil, ou seja: contra eles não corre a prescrição. Assim, a DIB da pensão se mantém na data do óbito e não há parcelas prescritas.

(STJ, REsp n. 1866906 RS 2020/0061697-3, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 8.7.2020)

Portanto, não há qualquer contradição ou obscuridade no acórdão. O que se verifica é o nítido inconformismo da parte
e
mbargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão do mérito da causa sob nova ótica jurídica não apresentada no recurso principal, o que é vedado na estreita via dos
Embargos
.

Ante o exposto, não havendo vícios a serem sanados,
REJEITO

os
Embargos de Declaração
, mantendo inalterado o Acórdão
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026